Tribunal: TJMT
Processo: 1000293-38.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1000293-38.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: CELSO RICARDO BORBA AZOIA
AGRAVADO: OSLAIR DA SILVA
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por CELSO RICARDO BORBA AZOIA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Juara que, nos autos de ação de reintegração de posse de veículo com pedido liminar interposto por OSLAIR DA SILVA, deferiu o pedido liminar para “se conceder a reintegração liminar do autor na posse do bem descrito na inicial, quais sejam: existência de posse, ainda que indireta, por parte dele; esbulho praticado pelo requerido (mora em razão da não devolução da máquina no prazo acordado, comprovada pela notificação e por mensagens de whatssapp e declaração pública de testemunhas), a menos de ano e dia.”
Em breve síntese, sustenta o agravante que “o Agravado ajuizou, contra o Agravante, ação de reintegração de posse de veiculo c/c pedido de liminar. Afirmou-se que é proprietário e possuidor do veiculo-maquina estilo “Pá Carregadeira W20-E”, aquisição essa feita por meio de contrato de compra e venda particular. Aduziu também que, havia “firmado” locação verbal da referida maquina para prestar serviços ao Agravante, no período de 09.12.2019 á 19.12.2019. Alegou ainda que, transcorrido o prazo de “locação”, o Agravante não honrou o combinado e, não entregou a maquina, justificando que é credor do sobrinho do Agravado, e que só devolveria a maquina após a quitação da dívida. Constou também que o Agravante foi notificado (via Whatssapp) a entregar a maquina, no prazo de 24 horas. Isso, entrementes, se deu por fone (Whatssapp). Recebida a inicial, o magistrado de piso, sem a oitiva da parte adversa, entendeu que preenchidos os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil. Por isso, concedeu a liminar. A Liminar foi devidamente cumprida com a restituição da maquina para o Agravado. Todavia, nada obstante o quadro probatório, até então alcançado, o magistrado, processante do feito, equivocou-se ao analisar o preenchimento dos pressupostos à concessão da medida liminar.”
Aduz, todavia, que “JAMAIS foi firmado qualquer contrato de locação, ou compromisso de aluguel entre as partes referente a maquina “Pá Carregadeira”. Tão evidente que NÃO foi juntado nenhum documento que demonstre que foi firmado contrato de locação entre as partes, atendo-se a juntar apenas contrato de compra e venda de ID (45539395), que demonstra, única e exclusivamente, que o veiculo foi adquirido pelo Agravado em 2017. Também há que se ressaltar que a declaração pública juntada de ID ( 45540388) além de ser produzida de forma unilateral, sem o devido contraditório, por um terceiro totalmente desconhecido, NADA foi esclarecido e comprovado sobre a “mencionada” locação da maquina, portanto, sem data de inicio-fim, sem objeto, valores etc.., enfim, sem qualquer valor probante da existência de contrato de locação referente a maquina. Com relação à mensagem de Whatssapp juntada nos autos de ID( 45539399), também foi produzida de forma unilateral, por uma terceira pessoa estranha, que nada prova a existência de qualquer contrato de locação entre as partes, tanto é que o Agravante em momento algum respondeu a mensagem que lhe foi enviada no seu celular, pois nem sequer conhece a pessoa que lhe enviou a mensagem. Ora Excelências, NÃO pode o juiz aquo deferir liminar em uma ação de reintegração de posse, que tão somente se baseou em uma declaração feita de forma unilateral, e, no enviou de uma mensagem por (whatssapp), enviada para o Agravante que nem sequer conhece a pessoa que lhe enviou, e, que nem sequer respondeu a mensagem a qual foi enviada no seu celular. Contudo, limitou-se em trazer a colação documentos, que, por se mostrarem apócrifos, são formalmente impugnados. Portanto, inexisti nos autos, prova mínima dos termos de qualquer “contrato de locação” celebrado entre as partes, e tampouco, de que forma isso ocorreu, tendo o Agravado se limitado a juntar na inicial “declaração” de uma pessoa estranha, declaração feita de forma unilateral, sem qualquer valor probante, que não se presta a tanto. Ou seja, a inicial descreveu o objeto, contudo não há nos autos nenhum contrato que reproduzisse essas informações. Assim, em bom e claro português, a declaração juntada na inicial pelo autor de Id (45540388) e, a mensagem de whatssapp de (id 45539399), foram produzidos de forma unilateral sem qualquer valor probante. Nesse prisma, diante da inexistência de qualquer tipo de contrato, não há como verificar o “esbulho ou turbação” supostamente praticado pelo réu/agravante, hábil a lhes autorizar a reintegração de posse.” Requer, ao final, a suspensão da decisão e, no mérito, a reforma da decisão. Juntou documentos.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a presença dos pressupostos da verossimilhança da alegação, com escoramento em prova inequívoca, e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isto porque, como reconhecido pelo magistrado de 1o grau, os requisitos que autorizam o deferimento da liminar de reintegração de posse estão presentes, observados os termos dos artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil, uma vez que restou comprovado nos autos a propriedade do veículo pelo agravado e o esbulho possessório praticado pela parte agravante.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VEÍCULO – LIMINAR – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – COMPROVAÇÃO DA POSSE E DO ESBULHO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Presentes os pressupostos legalmente exigidos, atinentes à demonstração da efetiva posse, do esbulho e da respectiva data em que ocorreu, impõe-se a manutenção da decisão que deferiu a liminar em ação de reintegração de posse.” (TJ-MT - AI: 10194575720198110000 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 04/03/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VEÍCULO AUTOMOTOR - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS JUSTIFICADORES DA ANTECIPAÇÃO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO. Demonstrada a presença dos requisitos trazidos pela regra do artigo 300 do CPC, correta a decisão que concede a tutela de urgência para determinar a reintegração da autora, ora agravada, na posse do veículo objeto da lide.” (N.U 1009006-70.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 04/11/2019)
A discussão da existência, ou não, de contrato entre as partes, deve ser resolvida em 1o grau, no decorrer da ação.
Por tal razão, INDEFIRO o pedido.
Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões ao presente recurso no prazo legal.
Cuiabá, 15 de janeiro de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora